Tribunal: TJSP
Processo: 1503426-84.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declaração da vítima corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Erro de tipo. Inadmissibilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Uma causa de aumento (concurso de

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declaração da vítima corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Erro de tipo. Inadmissibilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Uma causa de aumento (concurso de agentes). Exasperação na fração mínima de 1/3 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Apelo desprovido.